Tribunal: TJDFT
Processo: 0701811-79.2022.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO – AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Por ocasião do exame do pedido de antecipação da pretensão recursal foi proferida a seguinte decisão:
“Agravo de Instrumento interposto por WANDERSON SILVA DE MENEZES, em que se pretende a antecipação da pretensão recursal, em razão de decisão que negou a tutela de urgência na origem.
A controvérsia diz respeito a eventual nulidade de processo administrativo para aplicação a sanção da suspensão do dirigir por infração ao art. 165-A do CTB.
O pedido de tutela de urgência foi indeferido porque Sua Excelência na origem entendeu que as alegações do autor exigem dilação probatória e contraditório.
DECIDO.
O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito e urgência da medida, a necessitar pronta intervenção do Poder Judiciário.
Em exame preliminar dos documentos apresentados na origem, não se pode inferir pela nulidade do processo administrativo porque o único documento apresentado aos autos é o espelho de andamentos registrados no SEI do Governo do Distrito Federal (ID 138644097 - Pág. 1).
Portanto, não se tem presente a probabilidade do direito, elemento necessário para suspensão do ato administrativo.
Em assim sendo, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal.
Intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões.”
2. Contrarrazões apresentadas com o pedido de manutenção da decisão agravada.
3. O contexto jurídico não sofreu qualquer alteração, porque como dito linhas acima, a parte agravante não instruiu o processo na origem com cópia do Processo Administrativo, de modo que não há como se avaliar a legalidade do ato administrativo que aplicou a suspenção do direito de dirigir. É o caso então, de se manter o mesmo entendimento adotado quando da decisão que indeferiu a antecipação da pretensão recursal.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
5. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
6. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em R$ 500,00.